Tribunal: CARF
Processo: 10725.720898/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720898/2012-66
ACÓRDÃO
2001-007.723 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA SILVIA MOREIRA CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos legais para a respectiva dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.723 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720898/2012-66
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/55):
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 3 a 11, relativa ao Exercício 2011, exigindo R$ 4.909,70 de imposto de renda pessoa
física suplementar (cód. 2904), R$ 3.682,27 de multa de ofício (passível de redução) e R$
576,88 de juros de mora (calculados até 31/05/2012), além de R$ 59,54 de imposto de
renda pessoa física (cód. 0211), R$ 11,90 de multa de mora (não passível de redução) e R$
6,99 de juros de mora (calculados até 31/05/2012), tendo em vista a constatação de:
 dedução indevida de dependentes (R$ 10.849,68) e compensação indevida de
imposto complementar (R$ 67,04): por falta de comprovação;
 dedução indevida com despesas de instrução (R$ 5.661,68) e dedução indevida
de despesas médicas (R$ 3.591,13): por se referirem a gastos realizados com não
dependentes para fins tributários.
Cientificada do lançamento em 08/06/2012 (AR de fl. 48), a contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 2, em 05/07/2012, nos seguintes termos:

Em 18/07/2012, a interessada retorna aos autos (fls. 43/44), discriminando quais infrações
estaria, de fato, contestando em sua impugnação, a saber:
 "... foram entregues as comprovações dos seguintes dependentes: Karina Corrêa
de Souza (21), apresentada certidão de nascimento; Jefferson Rangel Nunes Filho
(21), apresentada certidão de nascimento; e Dejanira Moreira Corrêa (31),
apresentada a identidade do titular e documento referentes a despesas médicas."
 "... foram entregues as comprovações dos seguintes dependentes: Karina Corrêa
de Souza (21), apresentada a declaração da escola, com os valores pagos,
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.723 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720898/2012-66
3
totalizando R$ 5.292,00; Jefferson Rangel Nunes Filho (21), a declaração da escola,
com os valores pagos, totalizando R$ 4.788,00."
 "... foi entregue o comprovante anual de retenção de despesas médicas AMS -
2010, por beneficiários e com seus respectivos valores: Titular - R$ 1.658,24;
Karina Corrêa de Souza (21), - R$ 489,49; Jefferson Rangel Nunes Filho (21) - R$
645,80; Dejanira Moreira Corrêa (31) - R$ 797,60; totalizando R$ 3.591,13."
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 15/05/2017 (fls. 60/61), a contribuinte, em 13/06/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 64), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
trazendo aos autos novo suporte probatório a fim de demonstrar que arcou com ônus financeiro
das despesas de instrução de seus filhos/dependentes declarados, Karina Corrêa de Souza e
Jefferson Rangel Nunes Filho, no ano-calendário autuado, bem como das despesas médicas
próprias e de seus dependentes/declarados, ao teor do comprovante anual de retenção AMS,
novamente anexado. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência das glosas operadas, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 65/67.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com instrução, no valor de R$
5.661,68, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2011.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outro, com
declarações emitidas pela instituição de ensino Centro Educacional de Campos Ltda. - Externato
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.723 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720898/2012-66
4
Campista, atestando os pagamentos por ela realizados, em favor de seus filhos/dependentes
declarados, no decorrer do ano-calendário de 2010 (fls. 65/66).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 54):
Dedução Indevida com Despesas de Instrução:
Com relação à dedução com despesas de instrução, reza o art. 81 do RIR/99 que:
"Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual ..." [destaques não originais]
Em que pese a comprovação da dependência, para fins tributários, dos filhos (Karina e
Jefferson), nas declarações de fls. 14 a 17, emitidas pelo Externato Campista, não há a
identificação do responsável financeiro, impossibilitando afirmar que a contribuinte
efetivamente suportou o ônus dos pagamentos dos montantes lá informados. Além
disso, a identificação do signatário das declarações está ilegível.
Assim, mantém-se integralmente a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto as despesas médicas objeto da impugnação apresentada, nada a prover,
porquanto já restabelecidas pela decisão recorrida.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.723 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720898/2012-66
5
Em relação as despesas com instrução glosadas, as novas declarações emitidas pelo
Externato Campista (fls. 65/66), comprovam que a Recorrente foi responsável financeira pelo
pagamento das despesas com instrução de seus filhos/dependentes declarados, Karina Corrêa de
Souza e Jefferson Rangel Nunes Filho, no decorrer do ano-calendário de 2010, no valor total de
10.080,00 (fls. 14/17), suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 81, caput
do RIR/99), restabeleço a dedução das aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário
no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução das despesas com instrução, no valor total de R$ 5.661,68, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original